Tribunal: TJMT
Processo: 1021721-34.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021721-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLORIZA EVANGELISTA DAMACENA - CPF: 209.144.661-00 (RECORRENTE), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. AVISO PRÉVIO SUPERIOR A 72 HORAS. INEXISTÊNCIA DE DANO COMPROVADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte autora, em demanda de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo e alteração do itinerário pela companhia aérea.

Fato relevante. A alteração do voo foi informada ao consumidor com antecedência superior a 72 horas. Não houve prova de que a reacomodação tenha sido inviável ou de que a companhia aérea tenha se recusado a prestar a assistência devida. A parte autora não demonstrou a ocorrência de danos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alteração do voo, comunicada com antecedência superior a 72 horas, autoriza a responsabilização da companhia aérea por danos morais ou materiais, na ausência de recusa de reacomodação ou negativa de assistência adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado, a alteração de voo previamente comunicada com antecedência superior a 72 horas configura exercício regular do direito da transportadora, nos termos das resoluções da ANAC.

A responsabilidade da companhia aérea somente se configura quando comprovados dano concreto e falha na prestação da assistência, reembolso ou reacomodação. Inexistindo tal demonstração, não há falar em indenização.

A decisão monocrática impugnada foi adequadamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de voo comunicada com antecedência superior a 72 horas não configura, por si só, fato gerador de indenização. 2. A responsabilidade da companhia aérea depende da demonstração de negativa de assistência adequada ou de dano concreto.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência da ação de indenização ajuizada.

A parte autora narrou que adquiriu passagens aéreas com embarque programado para
11/12/2024,
tendo sido
comunicada
em 06/12/2024
sobre
o cancelamento do voo, com reacomodação para o dia 13/12/2024, porém após muita insistência, conseguiu
a antecipação
do
voo para
09/12/2024
, circunstância que inviabilizou o plano de viagem. Alegou prejuízo material.

O Agravo Interno sustenta, em síntese, que a alteração do voo, embora anterior a 72 horas, frustrou o objeto do contrato de transporte, e que não foi oferecida solução adequada pelas rés. Requer reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Regularidade da alteração sob o ponto de vista normativo

Nos termos do art. 12, caput, da Resolução ANAC nº 400/2016, é legítima a alteração do voo pela transportadora, desde que informada com antecedência mínima de 72 horas em relação ao horário inicialmente contratado. No caso, a alteração foi comunicada com
05
dias de antecedência
, fato incontroverso nos autos
, uma vez que a própria autora relata na exordial que foi comunicada da alteração no dia 06/12/2024
,
.

Ou seja, não houve infração à norma regulatória, tampouco desrespeito ao dever de informação.

Nesse contexto, afasta-se desde logo qualquer presunção de falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa aérea cumpriu a norma regulamentar aplicável. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que alterações de voos comunicadas tempestivamente, nos moldes da referida resolução, não configuram por si só descumprimento contratual apto a ensejar reparação. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO – RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – OCORRÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

(TJMT – RI: 10125087220238110001 – Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto –
Julg
. 11/09/2023 –
DJe
15/09/2023)

Ausência de prova de negativa de solução

É ônus da parte autora demonstrar que buscou, sem êxito, reacomodação em voo compatível, reembolso integral ou outro tipo de compensação (art. 373, I, CPC). Contudo, não consta nos autos qualquer registro de tentativa formal de diálogo com as rés, como protocolos de atendimento, e-mails, prints ou registros em plataformas oficiais.

A autora limita-se a afirmar que "não foi possível" obter solução, mas não comprovou ter solicitado qualquer providência.

A jurisprudência consolidada exige mínimo esforço probatório do consumidor para demonstrar falha do fornecedor — o que não ocorreu.

Fundamentação da decisão monocrática

A decisão agravada apresenta fundamentação clara, coerente com o conjunto probatório e respaldada em normas legais e infralegais. Não há qualquer nulidade ou omissão a ser suprida. O Agravo Interno limita-se a reiterar alegações já enfrentadas, sem oferecer fato novo ou ilegalidade manifesta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025